Tribunal: TJDFT
Processo: 0051391-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS. PROPORCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. MORA. TERMO INICIAL. REGRA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos, levando-se em conta o interesse econômico auferido pelas partes.
2. As regras para a aplicação dos termos iniciais de correção monetária e dos juros, advindas do inadimplemento contratual, seguem a disciplina do artigo 405 do Código Civil. Nesse sentido, o início de contagem como sendo o do vencimento da obrigação só terá aplicabilidade se sua natureza for indubitavelmente de mora ex re ou automática.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.